Tribunal: TJDFT
Processo: 0725683-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LITISPENDÊNCIA. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DO COAF COM AUTORIDADES POLICIAIS. ILICITUDE DAS PROVAS. MATÉRIA EXAMINADA DE OFÍCIO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus por reconhecer a litispendência com writ anterior. A impetração busca o reconhecimento da ilicitude de relatórios financeiros obtidos pela PCDF diretamente junto ao COAF, com pedido de desentranhamento das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência impeditiva do conhecimento do habeas corpus; (ii) estabelecer se os relatórios de inteligência financeira compartilhados entre o COAF e a polícia judiciária, sem autorização judicial, constituem prova ilícita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A litispendência está caracterizada, pois o habeas corpus anterior, embora não conhecido por supressão de instância, teve a matéria de fundo examinada de ofício pela Corte, com base em possível ilegalidade flagrante.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 990 da repercussão geral (RE 1055941), assentou a constitucionalidade do compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e os órgãos de persecução penal, para fins criminais, sem a necessidade de autorização judicial, desde que haja preservação do sigilo e controle jurisdicional posterior.
5. O habeas corpus em exame reproduz pedido já analisado e rejeitado pela Corte, com base no mesmo entendimento, inexistindo ilegalidade a justificar novo exame da matéria ou concessão da ordem de ofício.
6. O reconhecimento da coisa julgada impede o reexame da tese já enfrentada, devendo prevalecer a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.